Tribunal: TJSP
Processo: 2344646-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sociedade
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Decisão atacada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelas devedoras, aqui agravantes – Impossibilidade de instauração do incidente, porque manejado por apenas uma das exequentes – Descabimento – Obrigação de impossível cumprimento – Não caracterização – Decisão que ordenou o reestabelecimento do pagamento de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Decisão atacada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelas devedoras, aqui agravantes – Impossibilidade de instauração do incidente, porque manejado por apenas uma das exequentes – Descabimento – Obrigação de impossível cumprimento – Não caracterização – Decisão que ordenou o reestabelecimento do pagamento de pró-labore às agravadas, como previsto no contrato social da empresa – Elementos dos autos que evidenciam a renitência no cumprimento da ordem judicial, injustificadamente – Abusividade da multa cominatória fixada não constatada - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.